Tribunal: TJBA
Processo: 0003109-15.1998.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003109-15.1998.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL Advogado(s): GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, CELSO DAVID ANTUNES, MARISTELA STRIEDER, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO APELADO: JAQUELINE FICANHA Advogado(s):Daniel Ficanha registrado(a) civilmente como DANIEL FICANHA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. ARGUIÇÃO DE ADIMPLEMENTO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL E TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE A TERCEIRO ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DE PROVAS CONCRETAS DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO PELA ARRENDADORA. QUITAÇÃO RECONHECIDA. COBRANÇA DE DÍVIDA PAGA POR MAIS DE VINTE E SEIS ANOS. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. INCIDÊNCIA DA SANÇÃO CIVIL DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pela instituição financeira arrendadora contra a sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse e parcialmente procedente a reconvenção. O juízo de origem declarou a inexistência de débito em razão da quitação do arrendamento mercantil e condenou a arrendadora ao pagamento em dobro da quantia cobrada indevidamente, com fulcro no artigo 940 do Código Civil, tendo em vista a manutenção de cobrança indevida por mais de vinte e seis anos. A recorrente postula a reforma do julgado para afastar a repetição em dobro ou, subsidiariamente, para que a devolução ocorra de forma simples. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em determinar: i) se restou configurada a quitação do contrato de arrendamento mercantil e a consequente inexistência de débito apto a fundamentar o pedido possessório; e ii) se estão preenchidos os requisitos para a condenação da instituição financeira à devolução em dobro do montante indevidamente cobrado, nos termos do artigo 940 do Código Civil, notadamente a demonstração de má-fé e a conduta temerária. III. Razões de decidir 3. O contrato de arrendamento mercantil de veículo estabelece uma relação jurídica de consumo, sujeitando-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor e à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova (artigo 6º, VIII, do CDC). 4. Diante da inversão do ônus da prova e da apresentação de documentos emitidos pelo órgão de trânsito (Renavam) que atestam a baixa de qualquer gravame e a efetiva transferência do veículo a terceiro de boa-fé antes do ajuizamento da ação, competia à instituição financeira demonstrar a persistência do inadimplemento e a higidez do saldo devedor. 5. A arrendadora limitou-se a apresentar alegações genéricas e teses abstratas em suas manifestações, não trazendo extratos de evolução de débito ou documentos internos aptos a refutar a quitação, o que torna imperioso o reconhecimento da inexistência de inadimplemento e a improcedência do pleito possessório. 6. A aplicação da penalidade do artigo 940 do Código Civil exige o ajuizamento de demanda judicial por dívida já paga e a caracterização de má-fé do credor. 7. No caso vertente, a má-fé e a conduta temerária restaram evidenciadas pela manutenção do processo por mais de vinte e seis anos, com longos períodos de inatividade injustificada, e pela insistência na cobrança mesmo após a contestação demonstrar a transferência regular do automóvel a terceiro, evidenciando grave desídia da instituição financeira em conferir os seus próprios controles internos. IV. Dispositivo 8. Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se integralmente a sentença recorrida que julgou improcedente a ação principal e parcialmente procedente a reconvenção. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, artigo 940; Código de Defesa do Consumidor, artigos 2º, 3º, § 2º, e 6º, inciso VIII; Código de Processo Civil, artigos 373, inciso II, e 1.010. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0003109-15.1998.8.05.0022, em que figuram como Apelante BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL e como Agravada JAQUELINE FICANHA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA